Tribunal: TJES
Processo: 5008493-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008493-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: FERNANDA ALINY BERMUDES DEBONI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008493-08.2025.8.08.0000

AGVTE:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A

AGVD
O
:
FERNANDA ALINY BERMUDES DEBONI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÉVIA CIÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a operadora se abstivesse de cobrar coparticipação contratual da beneficiária, fixando multa diária pelo descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a cobrança de coparticipação encontra suporte contratual válido, com prévia e adequada informação ao consumidor;

(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou a abstenção da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a proteção à saúde como direito fundamental, impondo interpretação que favoreça o acesso do usuário aos serviços de assistência à saúde (CF, art. 196).

A coparticipação, embora admitida pela regulamentação da CONSU nº 8/1998, depende de prévia, clara e adequada informação ao consumidor, sobretudo por constituir encargo financeiro adicional ao valor da mensalidade.

A prova juntada não demonstra que o beneficiário teve prévia ciência da cláusula de coparticipação, inexistindo, no “Contrato Coletivo por Adesão”, previsão expressa nos termos exigidos pelo art. 16, VIII, da Lei 9.656/1998.

A ausência de informação clara viola o dever previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como o art. 54, § 4º, que exige destaque das cláusulas limitativas de direito.

À luz do art. 47 do CDC, a interpretação das cláusulas ambíguas ou contraditórias deve favorecer o consumidor, impondo o afastamento da cobrança até análise probatória exauriente.

O Tema 1032 do STJ, embora admita cláusulas válidas de coparticipação, pressupõe previsão contratual expressa e adequada informação, circunstâncias não comprovadas no caso.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante do risco de cobrança indevida e potencial restrição ao acesso do consumidor ao serviço, mantendo-se a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de coparticipação em plano de saúde exige previsão contratual expressa e demonstração de prévia ciência do beneficiário, sob pena de violação ao dever de informação.

A ausência de prova de ciência adequada autoriza, em sede de tutela de urgência, a determinação para que a operadora se abstenha da cobrança, interpretando-se o contrato de forma mais favorável ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei 9.656/1998, art. 16, VIII; CDC, arts. 6º, III, 47 e 54, § 4º; CPC, art. 300; Resolução CONSU nº 8/1998, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1032 (tese firmada).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008493-08.2025.8.08.0000

AGVTE:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A

AGVD
O
:
FERNANDA ALINY BERMUDES DEBONI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo d. Juízo singular, onde
foi deferida parcialmente a tutela de urgência para determinar a abstenção da cobrança de coparticipação contratual e fixada multa diária
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
o contrato coletivo por adesão firmado pela agravada prevê expressamente a cobrança de coparticipação, inclusive na capa e nas cláusulas contratuais;
(ii)
a cobrança é lícita, proporcional e amparada por regulamentação da ANS;
(iii)
inexiste violação à boa-fé objetiva ou supressio, não havendo omissão reiterada no exercício do direito;
(iv)
o litígio tem natureza exclusivamente patrimonial, sem risco de descontinuidade de tratamento;
(v)
a decisão agravada interfere indevidamente na autonomia privada e no equilíbrio econômico-financeiro do plano;
(vi)
não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, já que inexiste demonstração de urgência assistencial ou risco de dano irreparável;
(vii)
há risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela concedida (periculum in mora inverso); e que
(viii)
é necessária a concessão de efeito suspensivo para preservar a legalidade contratual e a sustentabilidade do plano coletivo.

Como cediço, a Constituição Federal em seu artigo 196 prescreve que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Importante ainda colacionar as lições de Alexandre de Moraes, onde se lê que
“o direito à vida e à saúde, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual”
1
, não impedindo eventual ação regressiva no futuro para ressarcimento da cota parte da agravada.

Lado outro, nos termos do art. 3º, II, da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) nº 8/1998, a coparticipação é
"a parte efetivamente paga pelo consumidor à operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde e/ou operadora de plano odontológico, referente a realização do procedimento"
.
Tal valor, portanto, soma-se à mensalidade previamente assumida pelo beneficiário.

Nas palavras elucidativas da doutrina especializada:

"(...) A coparticipação pode ser definida como um gênero de que a franquia e os limites financeiros das coberturas seriam espécies. A franquia é instituto típico do direito securitário e pode ser vista como uma das medidas inibitórias das condutas descuidadas ou pródigas dos segurados, dos credenciados e referenciados. Sabendo que parte do custo da cobertura do seguro será carreada ao patrimônio do usuário, é certo que ele e seus dependentes serão mais parcimoniosos no uso das coberturas. A contratação de alguma forma de coparticipação também implica a diminuição do custo do seguro ou da mensalidade do plano. A participação do segurado ou do usuário do plano não pode ser tão elevada que se constitua um entrave à utilização ou empeço ao acesso do segurado aos tratamentos estipulados."
(BOTTESINI, Maury Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos Planos e Seguros de Saúde: comentada artigo por artigo, 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, pág. 161)

É cediço, ainda, que a coparticipação se caracteriza como um fator moderador de custeio do plano de saúde, uma vez que além de proporcionar mensalidades mais módicas, também constitui medida inibitória de condutas descuidadas e pródigas do usuário, evitando-se, assim, o uso indiscriminado de procedimentos, consultas e exames, pois afetará negativamente o patrimônio do consumidor.

A adoção da coparticipação no plano de saúde implica diminuição do risco assumido pela operadora, o que provoca redução do valor da mensalidade a ser paga pelo usuário que, por sua vez, caso utilize determinada cobertura, arcará com valor adicional apenas quanto a tal evento.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no Tema 1032, acerca da possibilidade de cobrança da coparticipação à razão máxima de 50%, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos:

Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro.

N
o caso, a despeito de juntada de contrato, com a previsão da coparticipação
(Id13973294), não há prova de que, dos seus termos, houve prévia ciência do agravado.

Ademais, no “Contrato Coletivo por Adesão” anexado à petição inicial
também não há expressa previsão da cobrança de coparticipação, nos termos em que exigidos pelo art.16, inciso VIII, da lei 9..656/1998, razão pela qual, a princípio, violado o arts.6º, inciso III, bem como o art.54, §4º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, devendo ainda, nesta fase processual, o negócio jurídico
deve
ser interpretado em favor do agravado, como preconiza o art.47 do citado normativo.

Por todo o exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão que determinou à agravante de abster de cobrar a
coparticipação contratual
da agravada
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.